Tribunal: STF
Processo: Rcl 54571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. LOCATÁRIO: PESSOA NÃO VULNERÁVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-TPI: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gina Mara Gomes Pereira, em 13.7.2022, contra o seguinte julgado proferido pelo relator do Agravo de Instrumento n. 4003755-10.2022.8.04.0000 no Tribunal de Justiça do Amazonas, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por GINA MARA GOMES PEREIRA, contra a decisão proferida pelo juízo de direito da 12ª vara cível que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada por IRINA TEREZINHA MOSS, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel localizado na av. Djalma Batista, n. 1.035, Cond. Vila do Sol Maior, apartamento n. 26, bairro Chapada.



    Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que a decisão combatida violou a determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 828- DF, que suspendeu pelo prazo de 6 meses, a contar da referida decisão, as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos em imóveis que servem de moradia, como na situação em deslinde .



    Igualmente e em relação ao despejo liminar, houve a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da decisão do Ministro Relator, da possibilidade de concessão dessa medida, sem a anuência da parte contrária. 



    Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. 



    É o sucinto relatório. Decido. 



    Em um juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, bem como a possibilidade de manejo do agravo de instrumento, pelo que admito, provisoriamente, o seu seguimento.



    A agravante requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. 



    À luz dos documentos juntados, defiro à parte agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita apenas para fins de interposição do presente recurso, é dizer, em relação ao preparo recursal, cabendo ao Juízo de origem avaliar, oportunamente, a possibilidade de concessão da benesse postulada para as demais despesas e custas. (…)



    Em juízo de cognição sumária não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegada pela ré, ora agravante, na medida em que a alegação de suspensão do despejo com fundamento na ADPF N. 828 MC/DF não se aplica ao caso, pois a agravante não demonstrou efetiva vulnerabilidade. 



    Ora, denota-se, no caso em apreço, que o valor dos alugueres é de 2 salários mínimos, perfazendo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tal fato, por si só, demostra que a agravante/ré não se enquadra como pessoa vulnerável para a aplicação do quanto restou decidido em instância superior. 



    Nessa esteira é que a Lei n. 14.216/21, estabelece no art. 4º, o requisito para o respectivo impedimento da concessão de liminar, que não se enquadra no caso em tela, como acima fundamentado: 



    ‘Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I - R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. ’



    Dessa forma, acertada a decisão do Magistrado a quo, na hipótese dos autos.



    Posto isso, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, por estarem ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil ” (fls. 25-29, doc. 7).



    2. A reclamante alega “busca[r] a cassação da r. decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo à Agravo de Instrumento de nº 4003755-10.2022.8.04.0000 – TJAM, interposto face à decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, nos autos de nº 0629347-72.2022.8.04.0001, que concedeu liminar de despejo de imóvel residencial contra ora Requerente, em frontal colisão com determinação do Pretório Excelso constante dos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828-DF” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma ser “ré em ação de despejo por falta de pagamento distribuída ao juízo da 12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, sob nº 0629347- 72.2022.8.04.0001, aduzindo débitos com os alugueis desde outubro de 2021, pugnando pela realização do despejo da requerida, ora agravante. Em decisão interlocutória naqueles autos, o juízo de 1º grau concedeu a liminar de despejo pleiteada, determinando a desocupação do imóvel residencial no prazo legal” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “em decisão de 3 de junho de 2021, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deferiu parcialmente medida cautelar nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, conforme dispositivo acima colacionado, suspendendo todas as ordens de despejo em âmbito nacional. Destacamos que em decisão de 29 de junho de 2022, o Exmo. Ministro Relator da ADPF nº 828-DF prorrogou os efeitos da medida cautelar até 31 de outubro de 2022” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera “não cabe[r] ao juízo de primeiro grau e muito menos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas interpretar ou desconsiderar a determinação proferida pelo Pretório Excelso, mas, cumpri-la em sua integralidade, suspendendo-se a ordem liminar de despejo até o fim do prazo estabelecido pelo STF, de 31 de outubro de 2022. Por fim, destacamos que o cumprimento de ordem de despejo no presente momento é extremamente temerária a atentatória à dignidade da pessoa humana, dado o fato a Reclamante foi diagnosticada com COVID-19, bem como já consta requisição de força policial para a desocupação, conforme faz prova por meio de laudo de exame anexo” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a suspensão do ato impugnado, vedando-se a realização de despejo da Reclamante enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida nos autos da ADPF nº 828- DF” (fl. 4, doc. 1).



    Pede “o julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso de apelação interposto” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir liminar em ação de despejo por falta de pagasmento, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    6. Não se comprova nos autos descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. No caso em exame, o que se tem é a ausência de comprovação de que a situação fática e jurídica retratada na espécie esteja contemplada na decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pela qual suspensa, temporariamente, concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (§ 1º do art. 59 da Lei n. 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável.



     O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.238-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.4.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora